Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701775-53.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: MICHELLE DIAS CARVALHEDO D E C I S Ã O O autor, ora apelante, noticia a celebração de acordo extrajudicial com a ré e requer a suspensão do feito até a quitação do débito (ID 46537601 e ID 48025235). Com efeito, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora